Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720197-26.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0718872-68.2019.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS e SAMILA SALES ALVES COSTA Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194864057 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, e RENAJUD, haja vista que não restou demonstrada a modificação da situação financeira do executado. Em suas razões recursais, o agravante alega que as várias diligências empreendidas para localizar bens passíveis de constrição judicial restaram infrutíferas. Destaca que é cabível a reiteração das pesquisas aos sistemas postos à disposição do Juízo, de modo a viabilizar a constrição judicial de bens, garantindo a efetividade e a celeridade do processo. Assevera que a renovação das pesquisas nos sistemas postos à disposição do Judiciário revela-se compatível com a Recomendação no 51/2015 do colendo Conselho Nacional de Justiça e com os artigos 139, IV, 772, III, 773 e 789, todos do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de reiteração de consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização das consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A título de provimento definitivo, postula o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado, e o prequestionamento acerca da questão jurídica e dos respectivos dispositivos legais. Comprovantes de recolhimento do preparo sob o ID 59252021. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de localizar ativos financeiros e bens da parte devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Trata-se de ferramentas que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, assim como é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica e localização de bens do devedor, que deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente1. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. No caso em apreço, a execução originária tramita desde novembro de 2019, e apesar de citados pessoalmente, os executados não efetuaram o pagamento do débito e não indicaram bens passíveis de constrição judicial. Verifica-se no processo de origem que foram realizadas pesquisas de bens e ativos financeiros nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs 91047284 a 91047292), em maio de 2021, tendo logrado êxito na penhora do valor de R$ 3.440,83 (três mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), e na inserção de restrição judicial de transferência nos veículos, placas JFP8397 e JED2181 – ID 91047279; e no SISBAJUD, na modalidade reiterada, em julho de 2023 (ID 164690988), a qual restou infrutífera. Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verificando-se se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Confira-se os precedentes: Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1744618, 07246370220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1676003, 07318222820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, verifica-se que a última consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (05/07/2023), se deu há pouco mais de 10 (dez) meses, e no sistema RENAJUD (07/05/2021), há 3 (três) anos. No tocante à renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, considerando o curto lapso temporal da última consulta, não se encontra presente a razoabilidade e a efetividade da medida. Por outro lado, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade de nova consulta ao sistema RENAJUD, com vistas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, razoável a realização de consulta ao sistema RENAJUD, em busca de bens em nome do devedor. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de nova consulta ao sistema RENAJUD. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024 às 14:44:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. 2NEVES,DanielAmorimAssumpção. Manual de Direito Processual Civil –Volume Único. 9aEdição, Editora JusPodivum, p.205.